Tribunal: TJDFT
Processo: 0717916-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717916-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: M. C. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: TAMIRES DE MATTOS ACOSTA D E S P A C H O Considerando a petição de ID 36821791 e os documentos que a instruem, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para sobre eles se manifestar. Intime-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora